Tribunal: TJDFT
Processo: 0723777-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723777-03.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: CONSÓRCIO WET'N WILD BRASÍLIA AGRAVADA: ANIF COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA DESPACHO CONSÓRCIO WET'N WILD BRASÍLIA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta que o acórdão vergastado se manteve omisso e contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Acrescenta que a decisão combatida não se manifestou sobre os argumentos expostos no apelo especial, os quais poderiam infirmar a solução adotada. Ressalta que a insurgência não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018